Tribunal: TJDFT
Processo: 0731991-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados pela parte agravada em anexo às contrarrazões de ID 64618677. No mesmo prazo, à parte agravada, para, na forma do artigo 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil, contrarrazoar o agravo interno interposto ao ID 63448992. Tudo satisfeito, retornem-me conclusos os autos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora